Tribunal: TCU
Processo: 010.330/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7473/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.330/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cristiane Kronbauer (XXX.166.680-XX); Edenilson Baum de Souza (XXX.386.660-XX); Erni Tuchtenhagen (XXX.749.550-XX); Gerson Antonio Ely (XXX.351.780-XX); Grasielo Wender Del Frari (XXX.034.090-XX); Leandro Nobre Martins (XXX.551.060-XX); Nelson Luersen (XXX.020.660-XX); Rafael Aseff Pires (XXX.143.850-XX); Rodrigo Inhaia (XXX.236.180-XX); Simone Ferreira da Cunha (XXX.054.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.